Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

2. Comprovado que o agente se valeu de relações de confiança que estabeleceu com a vítima ao valer-se da condição de diarista, gozando de presunção de honestidade para a subtração realizada, incabível a desclassificação para o furto simples.

3. Recurso conhecido e desprovido.